Tribunal: STF
Processo: HC 226265
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes.



    2. Hipótese de paciente reincidente específico, “recém-egresso do sistema prisional”. Situação concreta em que não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imediata revogação da custódia preventiva.



    3. No que se refere às alegações de que (i) a droga apreendida destinava-se a consumo próprio; (ii) inexiste fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; e (iii) é possível a substituição da custódia por outras medidas cautelares, a matéria foi aduzida tão somente nas razões deste agravo interno, constituindo, portanto, inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual. 



    4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.